Tribunal: TJDFT
Processo: 0761639-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0761639-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA MARIA DE JESUS FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Antes de pautar o processo para julgamento do recurso interposto pela parte autora, se faz necessário que esta esclareça o fato de se declarar como servidora ativa em sua petição inicial, e partir dessa condição requerer a repetição do valor contribuído a título de previdência na parcela de seu salário da Gratificação de Atividade de Risco, com a informação do IPREV de que é aposentada desde 2014 (ID 65120927 - Pág. 24). Prazo de 05 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.